Tribunal: TJBA
Processo: 8071690-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8071690-66.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO CARLOS BARRETO DE SOUZA Advogado(s): MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA, GILDASIO RODRIGUES ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA RECONHECIDA PELO APELADO ADMINISTRATIVAMENTE. COBRANÇA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGADO COM FUNDAMENTAÇÃO EXPLÍCITA, INTELIGÍVEL E CONECTADA AOS ELEMENTOS DOS AUTOS. PREFACIAL REJEITADA. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DETERMINADA NA SENTENÇA. PROVIDÊNCIA JÁ ADOTADA ADMINISTRATIVAMENTE. JULGAMENTO ALÉM DOS LIMITES DA LIDE. CASSAÇÃO DO CAPÍTULO SENTENCIAL QUE DETERMINOU A CONVERSÃO. ALEGAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA QUE FIXOU A CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DA DATA EM QUE CADA PARCELA DEVERIA TER SIDO PAGA E OS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL, DESDE O RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO, EM 04.07.2018. MORA EX RE. CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. AMBOS OS ENCARGOS DEVIDOS DESDE A DATA DO RECONHECIMENTO DO DÉBITO. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO TERMO INICIAL. PRELIMINAR PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8071690-66.2022.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em acolher parcialmente a preliminar e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.